Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700981-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ROSEMARY ROLANDO DEOLINDO D E C I S Ã O Nada a prover acerca do pedido de ID 43047419, uma vez que não houve o encerramento do julgamento do apelo (ID 41847002). Deverá, se assim entender, ingressar com o pedido de cumprimento provisório no juízo de origem (Arts. 520 e ss., do CPC). I. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator